Tribunal: TJMT
Processo: 1002032-07.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002032-07.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (ADVOGADO), FABIO ALVES DE LIMA - CPF: 956.722.491-91 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE A AÇÃO REVISIONAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1002032-07.2025.8.11.0000

REQUERENTE: FABIO ALVES DE LIMA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO APLICADA EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6, SEM JUSTIFICATIVA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/2006 COMPUTADA EM 1/3. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA DE MULTA AJUSTADA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. Caso em exame

Trata-se de revisão criminal ajuizada com o objetivo de redimensionar a pena imposta ao requerente em ação penal em que foi condenado pela prática dos crimes de tráfico privilegiado interestadual de drogas (art. 33, § 4º c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003), sob alegação de ilegalidade na dosimetria.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se: (i) os fundamentos utilizados para exasperar as penas-base são idôneos; (ii) há ilegalidade na fração adotada para a atenuante da confissão espontânea; (iii) o patamar do tráfico privilegiado e da causa de aumento da interestadualidade encontram-se justificados; e (iii) há desproporcionalidade na fixação da pena de multa.

III. Razões de decidir

A revisão criminal é admissível para reexaminar a dosimetria da pena quando demonstrado erro técnico ou ilegalidade manifesta.

A pena-base da posse de arma foi adequadamente exasperada em virtude: a) do elevado poder ofensivo da submetralhadora apreendida; b) pelo crime ter sido cometido no contexto do transporte de drogas e; c) o maior desvalor da conduta.

A pena-base do tráfico foi revista no recurso de apelação e fixada em 6 anos, mediante fundamentação concreta.

Na carência de justificativa, a confissão dos crimes deve descontar 1/6 da pena, conforme jurisprudência do STJ.

É possível modular o tráfico privilegiado ante a quantidade de drogas, quando o argumento não é utilizado na primeira fase da dosimetria.

Na falta de fundamento legitimo, a causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Droga incide em 1/6.

8. A pena de multa deve ser redimensionada proporcionalmente à pena privativa de liberdade, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Revisão criminal parcialmente procedente para: (i) aplicar a fração de 1/6 para a atenuante da confissão nos dois delitos; (ii) ajustar a causa de aumento da interestadualidade para 1/6; e (iii) recalcular a pena de multa de forma proporcional à pena privativa de liberdade. Pena final redimensionada para 7 anos e 6 meses de reclusão e 399 dias-multa.

Tese de julgamento: "1. A ausência de fundamentação concreta para a redução inferior a 1/6 em face da confissão, impõe o ajuste da fração. 2. A quantidade de entorpecente não pode fundamentar, simultaneamente, a modulação da causa de diminuição e a majoração pela interestadualidade, sob pena de
bis in idem
. 3. A pena de multa deve ser fixada a partir dos critérios usados na privativa de liberdade."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, "d", 69; CPP, art. 621, I; Lei 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 40, V; Lei 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
HC 378.059/RJ,
HC n. 805.597/RS, AgRg no HC n. 638.282/PB, HC n. 863.285/SP, AgRg no AREsp n. 2.392.558/SP,
AgRg no AREsp 2.835.757/SP; HC 378.059/RJ; STJ, AgRg no HC 883.502/MG; STJ, HC 725.534/SP,
HC n. 643.428/MS, HC n. 303.634/MS, AgRg no REsp n. 1.963.184/MS; TJ/MT, 1003794-97.2021.8.11.0000; TJ/MG,
Apelação Criminal 1.0091.15.000263-1/001

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1002032-07.2025.8.11.0000

REQUERENTE: FÁBIO ALVES DE LIMA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal interposta por

Fábio Alves de Lima
, na qual questiona a condenação proveniente da ação penal n.
0000335-60.2016.8.11.0039
, em que restou apenado à
10 (dez) anos e 10 (dez) meses
de reclusão, por infração ao

art. 33,

§ 4º,

c/c o art. 40, inciso V, da Lei

n. 11.343/2006 e ao art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (tráfico

privilegiado interestadual e
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).

Em suas razões, assevera que, quanto ao crime tipificado no art. 16 da Lei n. 10.826/2003,

deve ser
“
reconhecida apenas uma vetorial negativa na primeira fase (culpabilidade0 [...], aplicando o patamar de 1/6 da pena mínima”.

Argumenta que

o magistrado sentenciante “
na segunda fase, ao reconhecer a atenuante da confissão, aplicou diminuição de 1/12, patamar prejudicial ao réu, sem motivação”.

Sustenta que, em relação ao tráfico
,

é caso de afastar
“a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59, CP - aplicando apenas as circunstâncias da culpabilidade no patamar de 1/6 da pena mínima”

Verbera que faz jus

ao tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços),

pois,
em seu entender, a quantidade de droga “
não é pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena
”.

Aduz que, em relação à causa de aumento

da interestadualidade, “
há de atentar na distância percorrida pela droga, como também na transposição das fronteiras interestaduais para a entrega do entorpecente”,

o que não foi observado,

de modo que é impositivo seu ajuste para 1/6 (um sexto).

Alega ainda que

é caso de “
readequação da pena patrimonial
” (Id. 265243286 - pág. 1-19).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo “
não conhecimento da revisional e, caso admitida, pela sua improcedência”
(Id. 271985380 - Pág. 1-7).

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1002032-07.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como visto, o requerente pretende rediscutir a pena que lhe foi imposta na ação penal n.

0000335-60.2016.8.11.0039.

No que diz respeito à dosimetria, doutrina e jurisprudência admitem, excepcionalmente, o manejo de revisão criminal para reajustá-la em caso de
erro técnico
ou
manifesta ilegalidade
.

No tocante à matéria em debate, Guilherme de Souza Nucci esclarece:

Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]
(Código de Processo Penal, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Em complemento, esta é a doutrina de Carlos Roberto Barros Ceroni:

Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos.

[...]

Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, reveladores de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu [...]
(Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira: 2005, págs. 67-68).

Da jurisprudência colaciono os seguintes julgados:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, caso evidenciada ilegalidade na sentença, admite-se o ajuizamento de ação revisional, com vistas ao reexame da dosimetria da pena, com fulcro no art. 621, I, do CPP. Precedentes. [...] (
STJ, HC 378.059/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

[...] Verificando-se flagrante injustiça na dosimetria da pena é possível sua reestruturação em sede de revisão criminal. [...]
(TJ/MT, N.U 1003794-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021).

Fixada essa premissa, resta analisar se há ilegalidade na reprimenda imposta a Fábio.

Em ralação ao crime do
art. 16 da Lei n. 10.826/2003
, o juiz sentenciante delimitou a pena nos seguintes termos:

A culpabilidade do denunciado, considerando sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra de censurabilidade e reprovabilidade acentuada, ante a plena consciência da ilicitude da conduta praticada. Há que se sopesar ainda que
não se trata de arma de fogo de pequeno porte, mas sim de uma submetralhadora de repetição semiautomática, com origem na cidade de Atlanta, GA, USA, com alto poder de lesividade
.

Aliás, o fato de se tratar de apreensão de uma submetralhadora, acompanhada de supressor de som, tem, por si só, o efeito de se elevar o potencial ofensivo do bem jurídico protegido pela lei, autorizando exasperar a pena além do mínimo legal, mesmo que no caso o denunciado não registre antecedente e seja primário.

De outro lado, o réu não registra antecedentes e há prova de que paralelamente a atividade ilícita trabalha da empresa Prometállica Mineração, não vislumbrando outros elementos nos autos para averiguação da conduta social e personalidade do agente [...].

Os motivos e circunstâncias do crime são desfavoráveis, uma vez que buscou, com sua conduta, obter lucro fácil em detrimento da incolumidade público, isto é, segurança pública, utilizando de meio dissimulado para sucesso na empreitada criminosa, pesando, ainda, o fato de que não se trata da apreensão de uma simples arma de fogo, com uma pessoa comum da sociedade que a adquiriu para sua proteção, mas sim da apreensão de uma submetralhadora, acompanhada de um silenciador,
oportunidade em que foi apreendido mais de quinze quilos de cocaína em compartimento preparado ardilosamente no veículo, o que revela que o réu, embora não demonstra a associação efetiva, se prontificou a prestar auxilio a organização criminosa formada por agentes de alta periculosidade
.

O crime não gerou consequências, e a sociedade como vítima, não contribuiu com o evento.

Por essas razões, fixo a pena-base acima do mínimo legal previsto para o delito, isto é,
em 04 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
e 100 (cem) dias-multa, à razão de um décimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos [...].

Com efeito
há circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, ‘d’, que se vislumbra diante da confissão espontânea da autoria
do crime, razão pela qual diminuo a pena em 03 (três) meses, chegando à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e, por não configurar nenhuma causa de diminuição e aumento de pena a torno definitiva [...]
(Id.
266636775 - pág. 96-98).

A dosimetria
não
foi objeto do apelo interposto.

Apesar do alegado, a pena-base não comporta revisão, pois o potencial lesivo diferenciado do armamento apreendido justifica seu recrudescimento.

Nesse sentido:

[...] Na hipótese dos autos, a dosimetria da pena foi fundamentada de forma concreta pelo juízo de primeiro grau e ratificada pelo Tribunal de origem, considerando a posse de múltiplas armas de alto poder de fogo, incluindo uma metralhadora, bem como o concurso de agentes na prática delitiva. A jurisprudência desta Corte reconhece que a exasperação da pena-base por circunstâncias como o concurso de agentes e o uso de armamento de elevado potencial lesivo é fundamentação idônea, não havendo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na aplicação da pena acima do mínimo legal. [...
] (HC n. 805.597/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 10/12/2024).

[...] A elevada quantidade de armas apreendidas e a alta capacidade lesiva do artefato constituem motivação idônea para fixação da pena dos réus acima do mínimo legal cominado ao crime, fixação de regime semiaberto e ausência de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0091.15.000263-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/10/2021, publicação da súmula em 15/10/2021).

Ademais, o cometimento do crime no contexto do tráfico autoriza distanciá-la do mínimo legal. Confira-se:

[...] Na hipótese, o Tribunal de origem apreciou concretamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, em razão do modus operandi empregado na execução do delito de porte ilegal de arma de fogo, vale dizer, "porquanto o crime foi praticado, como forma de garantir a segurança do crime de tráfico de drogas que participava, no estacionamento de um supermercado [...]
(STJ, AgRg no HC n. 638.282/PB, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021).

De mais a mais, as particularidades do caso – armamento de grosso calibre, que tem origem em outro país, acompanhado de silenciador, cujo transporte ocorreu no contexto de tráfico de drogas entre estados – revelam o maior desvalor da conduta e, portanto, justifica a elevação da pena basilar em fração superior ao padrão comumente recomendado.

Assim, sendo, não há ilegalidade no acréscimo de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses – que corresponde a pouco mais de 1/5 (um quinto) – por cada vetorial desfavorável.

Invoco os seguintes arestos:

[...] A exasperação da pena-base em 1/5 encontra-se devidamente justificada pelas instâncias ordinárias, que apontaram a gravidade da conduta dos réus, que agiram de forma organizada, empregando dois veículos e colocando em risco a integridade de terceiros. Tais elementos concretos são idôneos e proporcionais ao aumento aplicado. [...]
(STJ, HC n. 863.285/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

[...] Não se verifica a existência de desproporcionalidade no incremento da pena-base na fração de 1/5, dada a motivação concreta para o aumento mais expressivo. A jurisprudência deste Sodalício conta com entendimento segundo o qual, "A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena- base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020) [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.392.558/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024).

Como se vê, a confissão (CP, art. 65, III, d) foi reconhecida em benefício do réu.

No entanto, o desconto adotado – 3 (três) meses – não foi justificado na sentença. Assim, deve ser adequado para a fração de 1/6 (um sexto):

[...] O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de acréscimo e/ou diminuição de pena a serem aplicados em razão de agravantes e/ou atenuantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. Nessa linha de intelecção, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o acréscimo da pena, pela aplicação de agravante, em fração superior a 1/6, e/ou a redução da pena, decorrente da aplicação de atenuante, em fração inferior a 1/6, devem ser devidamente fundamentados. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.835.757/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

[...] O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante deve respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 883.502/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

Quanto ao
tráfico de drogas
, o juiz fixou a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão, e 800 (oitocentos) dias-multa, porque negativou a natureza e a quantidade do entorpecente – 15.485kg (quinze quilos e quatrocentos e oitenta e cinco gramas) de cocaína –, assim como os “motivos e circunstâncias do crime”, em razão do lucro fácil, da utilização de arma de fogo e da preparação de compartimento específico no veículo para o transporte dos entorpecentes (Id.
266636775 - pág. 92).

Contudo, no Julgamento do Recurso de apelação n. 74101/2007, a Terceira Câmara Criminal, acompanhando o entendimento adotado pelo relator, Des. Rodon Bassil Dower Filho, reajustou a reprimenda, conforme transcrito:

1ª Fase – Pena-base – circunstâncias judiciais (art. 59 do CP):

A culpabilidade se mostra de grau elevado, uma vez que houve por parte do apelante um maior índice de reprovabilidade, em razão da situação em que o fato delituoso ocorreu.

Dos antecedentes. Sobressai do atual caderno processual que o apelante é primário e não possui antecedentes.

A conduta social, de acordo com os autos, não já nada que macule o convívio social do apelante no meio em que vivia.

A personalidade do agente, segundo entendo, não pode ser auferida pelo profissional do direito. Cada indivíduo possui predicados próprios de sua personalidade, e o magistrado, a meu ver, não dispõe de conhecimento suficiente para embasar um estudo a respeito da personalidade. Daí afirmar que tal análise deve ser elaborada por psicólogo ou por outro profissional habilitado.

Quanto aos motivos do crime, as razões que levaram o agente a cometer o delito são puramente financeiras, ou seja, típicas do delito em comento.

As circunstâncias do crime que circundam o exercício criminoso em debate, tais como, lugar, maneira de agir, ocasião, quantidade de substância apreendida etc, não justificam a majoração da pena
.

Quanto às consequências do crime e comportamento da vítima, tem-se que os feitos da conduta do agente, para a vítima ou para a coletividade, são peculiares do delito em debate, além de que a conduta da vítima (sociedade) em nada influenciou na prática do delito em apreço.

Assim sendo, com suporte na fundamentação acima delineada, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, tendo em vista que as circunstâncias judiciais assim recomendo. Fixo a pena patrimonial em 600 (seiscentos) dias-multa
(Id.
266636776 - pág. 58-59).

O modo como o crime ocorreu – transporte de drogas em compartimento previamente preparado – demonstra a gravidade diferenciada da conduta, que justifica o aumento da pena-base:

[...] A negativação da circunstância judicial das circunstâncias do delito está suficientemente fundamentada, tendo sido declinados elementos que emprestaram à conduta do Agravante especial reprovabilidade, qual seja, o fato de o réu ter se utilizado de veículo com compartimento oculto para o transporte dos entorpecentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 643.428/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 20/3/2023).

[...] A exasperação da pena-base está devidamente fundamentada com valoração negativa da culpabilidade, quando registrada a premeditação e a preparação do agente para o fim de transportar substância entorpecente. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 303.634/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 22/6/2018).

Além do mais, o grau de sofisticação empregado na consecução do delito autoriza adotar a fração de 1/5 (um quinto) na primeira fase da dosimetria:

[...] Quanto ao argumento de desproporcionalidade no acréscimo dado à pena-base,
aplicada na fração de 1/5
para cada circunstância judicial considerada desfavorável, não assiste razão à defesa, tanto em razão da discricionariedade inerente aos Juízos ordinários na valoração das circunstâncias judiciais, bem como, notadamente, em razão da
citada concretude dos fundamentos apresentados para a exasperação perpetrada
- notadamente a quantidade de droga apreendida. Não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, conforme jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, "A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019) (AgRg no AREsp n. 2.095.456/SE, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022). [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.963.184/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

[...] O acórdão impugnado considerou, como único vetor desfavorecido, as circunstâncias do crime, "
uma vez que se referem ao modus operandi empregado na prática do delito, o que foi valorado corretamente pelo MM. Juízo a quo, diante das provas existentes nos autos
de que a ré se dedica ao comércio da substância ilícita. Tal fato restou demonstrado diante da grande quantidade de droga apreendida em sua residência" (fl. 27). Com base nessa motivação, a pena-base da agravada foi exasperada, em
1/5 sobre o mínimo legal
. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 733.841/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Por outro lado, a segunda etapa da delimitação da pena merece revisão, porque a confissão (CP, art. 65, III, d) descontou apenas 6 (seis) meses da pena, sem justificativa para o
quantum
adotado.

Destarte, consoante recomenda o Superior Tribunal de Justiça, a revisão deve ser acolhida para que a atenuante incida no patamar de 1/6 (um sexto).

Anoto que, na sentença, o requerente foi beneficiado com o tráfico privilegiado, na fração de 1/6 (um sexto), porque “
mesmo primário, o réu afastou todos os seus freios inibitórios, aceitando transportar grande quantidade de drogas
” (Id.
266636776 - pág. 96).

Em segundo grau de jurisdição, a alegação de que a minorante deveria incidir na fração máxima foi rejeitada, sendo ela ajustada para 1/3 (um terço),
verbis
:

O apelante por ser primário e possuir bons antecedentes, deve ser beneficiado pela causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006, devendo a pena ser diminuída em 1/3 (um terço), e não em 2/3 (dois terços), em razão da quantidade elevada de substância entorpecente que fora apreendida [...]
(Id.
266636776 - pág. 59).

Como o relator extirpou a valoração negativa da quantidade droga da primeira fase da dosimetria, nada obsta sua utilização para modular o redutor:

[...]. De acordo com o entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte, é possível a "valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base
quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos,
desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena
" (HC n. 725.534/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 3ª S., DJe 1º/6/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 870.548/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

[...] Embora os vetores do art. 42 da Lei de Drogas, isoladamente, não sejam suficientes para afastar a redutora do tráfico privilegiado, conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e mais recentemente por este Tribunal Superior,
constituem elementos idôneos para modular a referida causa de diminuição, quando não valoradas na primeira etapa da dosimetria
, sob pena de incorrer em bis in idem. (HC n. 725.534/SP, Ministro Relator Ribeiro Dantas, julgado em 27/4/2022, DJe 1º/6/2022) . [...]
(STJ, AgRg no HC n. 879.129/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 26/6/2024).

Não há dúvida quanto a incidência do tráfico interestadual, uma vez que o requerente confessou que “
recebeu a droga em São José dos Quatro Marcos, Estado do Mato Grosso, e que a transportaria até a cidade de Aparecida do Taboado, no Estado do Mato Grosso do Sul
” (Id.
266636775 - pág. 85).

Na sentença, o aumento da pena foi delimitado “
em 1/3 (um terço) considerando se
tratar de tráfico de grande escala,
que objetivava
transporte de quantia razoável de drogas
para outro estado”
(Id. 266636775 - pág. 96).

O patamar foi preservado no julgamento do apelo (Id. 266636776 - pág. 59).

Saliento que “
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aplicação das majorantes previstas no art. 40 da Lei de Drogas exige motivação concreta, quando estabelecida acima da fração mínima [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 694.872/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021).

In casu
, a quantidade de drogas foi utilizada para modular o tráfico privilegiado, de modo que não se pode invocá-lo para aplicar a causa de aumento em fração superior ao mínimo, sob pena de incidir no vedado
bis in idem
.

Nesse sentido:

CAUSA DE AUMENTO. INTERESTADUALIDADE (ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/06). FRAÇÃO FIXADA EM 1/2 COM ESTEIO NA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE. MESMO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA NEGAR A MINORANTE ESPECIAL DA LEI DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA PARA REDUZIR O QUANTUM PARA 1/6.

1. Inviável a fixação da fração em 1/2 (metade) pelo reconhecimento da causa de aumento da interestadualidade (art. 40, inciso V, da Lei de Drogas) em razão do grande volume de entorpecente apreendido, porquanto tal fundamento foi utilizado para negar a aplicação da causa de diminuição especial prevista no art. 33, § 4º, do mesmo diploma legal.

2. Dessa maneira, imperiosa a concessão da ordem para reduzir a fração para 1/6 (um sexto) [...]
(HC n. 314.036/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/5/2016, DJe de 8/6/2016).

Por fim, conforme reiteradamente decidido, “
A fixação da pena de multa é realizada em duas etapas, sendo, inicialmente, estabelecida a quantidade de dias-multa, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, levando-se em consideração o limite mínimo de 10 (dez) e máximo de 360 (trezentos e sessenta), conforme o estabelecido no art. 49 do CP
” (STJ, AREsp n. 2.354.471/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 24/12/2024.)

Passo à dosimetria.

a)

Art. 16 da Lei n. 10.826/2003

Pelas razões alhures expostas, mantenho a pena-base de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.

Conforme fundamentação anteriormente exposta, aplico a confissão (CP, art. 65, III, d) na fração de 1/6 (um sexto), que resulta em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

b)

Art. 33, § 4º, c/c o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006

Fica preservada a pena-base de 6 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa, tal como definida no apelo.

Pelas razões alhures expostas, aplico a confissão (CP. Art. 65, III, d) na fração de 1/6 (um sexto), que resulta em 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Mantenho o tráfico privilegiado na fração de 1/3 (um terço), totalizando 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Nos termos da fundamentação adotada, computo o tráfico interestadual em 1/6 (um sexto), de modo que estabeleço a pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa.

Em razão do concurso material de crimes (CP, art. 69), fixo a pena definitiva de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 399 (trezentos e noventa e nove) dias-multa.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo
parcialmente procedente
a revisional para: (i) ajustar a fração de incidência da atenuante da confissão para 1/6 (um sexto) em ambos os delitos; (ii) aplicar o tráfico interestadual em 1/6 (um sexto); e (iii) calcular a pena de multa em proporcionalidade com a privativa de liberdade, redimensionando a pena definitiva para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 399 (trezentos e noventa e nove) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025